Tribunal: TJBA
Processo: 8025167-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025167-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIEGO DE OLIVEIRA QUIRINO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE LIBERADO – PERDA DE OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I – O habeas Corpus é
remedium juris
destinado a tutelar de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, o
jus mamendi, eundi, veniendi, ultro citroque
(Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, vol. IV). Assim, atribuída a liberdade ao paciente, o
writ
perde o seu objeto.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC
8025167-91.2025.8.05.0000
– ITA
BUNA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8025167-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna, impetrado por
MARCOS EDUARDO DA SILVA
,
em favor de
DIEGO DE OLIVEIRA QUIRINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem impetrada,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator